Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-85.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000599-85.2016.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HUGO FERRAZ DAS NEVES SILVA e outros Advogado(s): JADIA WALLESCKA CAVALCANTI PIERONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTEXTO DE FESTA POPULAR. AUTORIA INTELECTUAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 659/STJ. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Rafael Silva Leite e Hugo Ferraz das Neves Silva contra sentença que os condenou pela prática de cinco crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, cometidos durante festejos juninos na cidade de Macarani/BA, resultando em penas de 8 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão para Rafael, em regime inicial fechado, e 7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão para Hugo, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou o afastamento da majorante da arma de fogo, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a diminuição da fração da continuidade delitiva, o abrandamento do regime inicial e a detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do contexto festivo e da vulnerabilidade das vítimas justifica a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se a autoria intelectual atribuída a um dos corréus autoriza maior censurabilidade da conduta; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iv) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo subsiste sem apreensão ou perícia do artefato; (v) definir o critério aplicável ao aumento decorrente da continuidade delitiva; e (vi) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial e reconhecimento imediato da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prática dos roubos durante a dispersão de festejos populares amplia a vulnerabilidade das vítimas, evidencia planejamento criminoso e extrapola a gravidade ordinária do delito, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime. A autoria intelectual atribuída a Rafael Silva Leite demonstra maior domínio do fato e intensidade do dolo, justificando maior reprovabilidade da conduta e incremento da pena-base. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando os relatos das vítimas são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a exasperação em 1/3 diante da prática de cinco roubos. O regime inicial fechado para pena superior a oito anos e o regime semiaberto para pena superior a quatro anos observam os critérios legais do art. 33 do Código Penal, sendo irrelevantes circunstâncias pessoais supervenientes dos condenados. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prática de crimes patrimoniais em contexto de festa popular constitui circunstância concreta apta a justificar a exasperação da pena-base. A autoria intelectual do delito revela maior censurabilidade da conduta e autoriza tratamento penal mais gravoso. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão do artefato quando comprovada por prova oral idônea. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada conforme o número de delitos praticados, nos termos da Súmula 659 do STJ. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0000599-85.2016.8.05.0155, em que figuram como apelantes Rafael Silva Leite e Hugo Ferraz das Neves Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória impugnada, nos termos do voto do Relator.